Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA PREPARATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ESCOPO. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSTERIOR PRETENSÃO CONDENATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (CPC, ART. 308). AUSÊNCIA. PEDIDO PRINCIPAL NÃO DEDUZIDO. CONTESTAÇÃO. CONTRADITÓRIO NÃO EFETIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. CONCESSÃO DE PROVIMENTO DIVERSO DO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. POSTULAÇÃO DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO DE PROVIMENTO CONDENATÓRIO. RESOLUÇÃO DE NATUREZA DIVERSA E FORA DA COMPREENSÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A pretensão cautelar de caráter antecedente ostenta natureza instrumental e acessória, estando destinada a servir ao pedido principal, pois nele será resolvida a lide sob o prisma do direito material aplicável ao conflito estabelecido entre os litigantes, razão pela qual não lhe faz frente, sendo inservível como aparato de defesa substancial, pois volvida e destinada simplesmente a preservar a intangibilidade do direito material controvertido até a resolução do litígio, e não à sua realização por não ostentar natureza satisfativa
2. A pretensão direcionada à obtenção de provimento provisório formulada sob a rubrica de tutela cautelar de urgência, postulada em caráter antecedente, tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos indispensáveis ainda que se trate de prestação provisória de cunho cautelar (NCPC, arts. 300 e 305).
3. O instrumento de instauração e formalização da ação é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a tutela pretendida, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixa o seu objeto e possibilita ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, devendo os pedidos serem formulados de forma certa e determinada (CPC, artigos 332 e 334), o que se prestará não só ao correto delineamento dos contornos objetivos e subjetivos da lide, mas determinará ainda a vinculação do juiz à causa posta em juízo na exata dicção dos princípios da adstrição e da inércia da jurisdição.
4. A ação cautelar antecedente deve indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 305), ressoando daí que, efetivada (ou não) a tutela cautelar, “o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais” (art. 308), donde resulta que, indeferida a tutela liminar e citado o réu para se defender, no prazo de 5 (cinco) dias, sem a subsistência da formulação do pedido principal, o pedido cautelar deverá ser examinado na conformação da postulação para, então, ser deflagrado o aludido interregno, cuja natureza é decadencial, tornando inviável o exame do pedido acautelatório que destinara-se a subsidiar o principal como se essa prestação houvesse sido formulada.
5. Conquanto o preceptivo inserto no artigo 310 do estatuto processual enuncie que o indeferimento da tutela cautelar não influencia no julgamento do mérito, bem como não impede a formulação do pedido principal, daí não ressoa lícita a inferência quanto à desnecessidade de formulação do pedido principal ou a possibilidade de conversão automática da pretensão cautelar em ação submetida ao procedimento comum, mormente porque a defesa a ser realizada deve levar em conta a delimitação objetiva (e subjetiva) da demanda, a qual, por sua vez, deve ser efetivamente delineada em aditamento do pedido, mormente como forma de assegurar o efetivo exercício do contraditório judicial (Constituição Federal, art. 5o, inc. LV).
6. Não concedida a tutela cautelar aduzida em caráter antecedente em sede de liminar, não tendo sido, ademais, formulado o pedido principal, inviável a apreciação da demanda cautelar, ainda que haja fungibilidade com a ação pretendida, como se principal fosse, posto que inviabilizado o efetivo exercício do contraditório pleno, tanto que o prazo originalmente concedido para formulação de defesa adstringe-se ao pedido cautelar e em prazo exíguo, sem importar efetiva possibilidade de defesa quanto às matérias de fundo que vieram ou venham a ser deduzidas (CPC, art. 306).
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que o instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492).
8. Apreendido que, conquanto a autora tenha demandado prestação de natureza cautelar em caráter antecedente direcionada à exibição de documentos com os quais alinharia a extensão do objeto perseguido, da qual a parte ré se defendera com os contornos específicos daquela medida, a sentença concedera prestação condenatória, sem ainda que o pedido tivesse sido integrado pelo aditamento legalmente exigido, não observando a congruência esperada do julgado, pois resolvera lide diversa da posta em juízo e ainda pendente de estabilização, conferindo prestação de natureza diversa da postulada, incorrendo em situação de julgamento extra petita, padece de vício insanável, pois decidira fora dos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pelo pedido, devendo ser cassada.
9. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.